Tribunal: TJSP
Processo: 2194775-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência dos advogados da exequente contra decisão que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos à prestação de caução.
Recurso que pode ser conhecido, uma vez que a agravante cumpriu a exigência do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, tendo providenciado, ademais, o recolhimento do porte de retorno do agravo de

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa. Insurgência dos advogados da exequente contra decisão que condicionou o levantamento de valores depositados nos autos à prestação de caução.
Recurso que pode ser conhecido, uma vez que a agravante cumpriu a exigência do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, tendo providenciado, ademais, o recolhimento do porte de retorno do agravo de instrumento.
Tese de supressão de instância que não comporta guarida. O Juízo a quo condicionou o levantamento de valor depositado nos autos à prestação de caução e pretende a agravante, justamente, o reexame dessa condicionante.
Em se tratando de execução de título extrajudicial, não se aplica o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, pertinente ao "cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa", que condiciona o levantamento de depósito em dinheiro à prestação de caução suficiente e idônea. Aplicação do artigo 905 do diploma processual civil e da Súmula n. 317 do C. Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.